Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-68.2021.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800014-68.2021.8.14.0221

APELANTE: JOSÉ WENDSON PEREIRA DA PAIXÃO

ADVOGADO DATIVO: THAIS DUTRA TOBIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800014-68.2021.8.14.0221.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA.

APELANTE
: JOSÉ WENDSON PEREIRA DA PAIXÃO.

PATROCÍNIO
: ADV. THAIS DUTRA TOBIAS, OAB/PA Nº 28.644.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. (ART. 157, §3º, II, DO CPB). PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE REVISTA. REPRIMENDA BASILAR CORPORAL PROPORCIONALMENTE APLICADA. DIAS-MULTA REFORMADOS PARA GUARDAREM PROPORCIONALIDADE COM A VALORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. PENA FINAL ALTERADA TÃO SOMENTE QUANTO AOS DIAS-MULTA. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800014-68.2021.8.14.0221.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA.

APELANTE
: JOSÉ WENDSON PEREIRA DA PAIXÃO.

PATROCÍNIO
: ADV. THAIS DUTRA TOBIAS, OAB/PA Nº 28.644.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Wendson Pereira da Paixão
,
inconformado com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA (
Num. 10796845 - Págs. 1 a 7)
, que o condenou pela prática do crime disposto no art. 157, §3º, II do CPB, à sanção total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Nas razões recursais (
Num. 10796862 - Págs. 1 a 6
), a defesa pediu a redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), bem como realização da detração penal.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para corrigir “
a dosimetria da pena, para fins de considerar a atenuante da confissão reconhecida no computo da pena final fixada
”.
(
Num. 10796864 - Págs. 1 a 5
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e parcialmente provido o recurso, nos mesmos termos das contrarrazões ministeriais (
Num. 11074935 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL,
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB) E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

Nas razões recusais, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal e
aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), bem como realizada a detração penal.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 10796845 - Págs. 5 a 7
):

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado JOSÉ WENDSON PEREIRA DA PAIXÃO.

A culpabilidade do agente é grave, pois, assaltou e matou a vítima para conseguir dinheiro para voltar à festa, inclusive, em época de pandemia.

Sua conduta social consta como irregular, já não consta trabalho e nem residência fixa.

Quanto à personalidade, vemos que é totalmente desvirtuada já que vai em uma progressão criminosa cada vez mais violenta.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, adquirir o abadá que lhe possibilitaria retornar à festa sem pagamento, além de pretender evitar que a vítima o delatasse para a comunidade.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, pois matou a vítima no meio do mato, sem lhe dar qualquer chance de defesa após ser reconhecido.

Relativamente às consequências, são normais para o crime.

O comportamento da vítima é neutro.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o crime de latrocínio:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 25 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não vislumbro a existência de circunstância agravante. No entanto reconheço a confissão, razão pela qual, reduzo a pena em 02 (dois) anos, quantificando a pena mediana em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não há causas de aumento ou diminuição.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Observo que o acusado foi condenado por crime hediondo, nos termos do art. 1º, II da Lei nº 8.072/90.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal em face das circunstâncias judiciais hora analisadas e levando em conta a reincidência e demais processos em andamento.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão aos acusados, por impossibilidade legal.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou desfavoravelmente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, as quais passarei a examinar.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante como um todo, mas apenas genericamente acerca da violência empregada na progressão criminosa –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – foi apresentada fundamentação suficiente a macular o presente aresto judicial, com dados concretos e externos ao tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, o crime se houve no meio do mato, sem oferecer qualquer chance de defesa à vítima –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 20 anos de reclusão), em que pese a reforma de 2 (duas) circunstâncias judiciais para a neutralidade (conduta social e personalidade), ainda persistem desfavoráveis 3 (três), sendo a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, de forma que se encontra
justa, razoável e proporcional a pena-base corporal fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Reduzo apenas os dias-multa fixados em 700 (setecentos) para o patamar de 145 (cento e quarenta e cinco), de forma que guardem proporcionalidade com a valoração das circunstâncias judiciais.

A nova reprimenda inicial do recorrente fica em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), reduzindo-se expressamente a reprimenda corporal em 2 (dois) anos de reclusão.

Torno a aplicá-la, encontrando a nova pena intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

N derradeiras etapa
, nada foi considerado, contudo, vejo que houve erro material na fixação da reprimenda corporal, pois o juízo
a quo
a fixou sem a fixação da atenuante referida.

Corrigindo o erro material apontado e levando em conta os dias-multa reformados,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, mais pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

Pugna, por fim, a defesa, a realização da detração penal, o que entendo merecer não prosperar.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Rechaço o pleito de realização da detração penal neste 2º grau.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e o dou parcial provimento, redimensionando a pena do apelante para
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, mais pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

É o voto.

Belém, 04/09/2024